Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-12.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Renúncia - É direito potestativo do advogado constituído renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, incumbindo-lhe somente notificar ao mandante e zelar pela causa nos dez dias seguintes, salvo se antes disso for substituído, como deflui do § 3o do art. 5o da Lei n. 8.906/1994 - Não constituição de novo defensor - Recurso não conhecido.